Tribunal: TJES
Processo: 5001286-41.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001286-41.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L. F. P. DOELINGER - F. D. MOTORES
RECORRIDO: GUILHERME CANCELIERI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO Nº.

5001286-41.2021.8.08.0050

RECORRENTE
:
L. F. P. DOELINGER - F. D. MOTORES

RECORRID
OS
:

GUILHERME CANCELIERI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata
-se de recurs
o
inominado interposto
pel
a requerida
em

face da sentença q
ue julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral,
para o fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pel
a
autor
a
se encontra tempestivo, cabível,
mas sem o preparo recursal.

Eis em breve resumo o relatório, passo a fundamentar e a decidir.

DA DESERÇÃO RECURSAL

A parte
requerida
interpôs recurso inominado, postulando os benefícios da assistência judiciária gratuita,
contudo,

foi intimada para

comprovar a alegada hipossuficiência ou
comprovar o preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção

(despacho – id. 3609947).

A
o
analisar a certidão juntada
aos autos
, nota-se que embora devidamente intimad
a
,
a

parte
não realizou o respectivo preparo,
e nem apresentou documentação probatória de hipossuficiência econômica
impedindo-
se
o conhecimento
do recurso interposto
,
declarando-o deserto
na forma do artigo 55 c/c com artigo 42, §1º, ambos da Lei 9.099/95.

Por fim, importante destacar que pela aplicação do enunciado 122 do FONAJE, haverá a condenação d
o
recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido do recurso, caso dos autos e fora conferido prazo para realização do preparo.

Ante o exposto,
não se conhece do recurso interposto pela
requerente
em razão da deserção recursal,
conde
nando
-a
ao pagamento de custas processuais

e honorários fixados em
20
%
s
obre o valor da
condenação
,
na forma do Enunciado 122 do FONAJE
c/c artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.